Tribunal: TJDFT
Processo: 0747361-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747361-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasiliense de Benefícios aos Proprietários de Veículos Automotores contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de cumprimento de sentença n. 0720890-69.2022.8.07.0003, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a nulidade da citação e da sentença, embora tenha afastado a alegação de prescrição. Eis a r. decisão agravada: “Acolho a exceção de pré-executividade (de id 249259660) apresentada pelo réu e, em decorrência, declaro a nulidade da citação por edital. De fato pesquisa RENAJUD em busca de endereço do réu encontrou endereço apontando casa 14A (id 148843839), sem que tenha ocorrido diligência posterior tentando citar o requerido. Assim, a citação por edital deixou de observar necessidade de tentativa de citação nos endereços encontrados pelo sistemas. Portanto, nula a citação, nula também a sentença de id 215779832. Retifique-se a classe judicial para Procedimento Comum Ordinário. Entretanto não há se falar em prescrição. Ocorre que decisão de id 141087896 havia determinado expedição de mandados de citação para os endereços encontrados em resultado de pesquisa aos sistemas e, a despeito do reforço de tal ordem pela certidão de id 148843837, o mandado não foi expedido para o endereço de casa 14A. Não se tratou de inércia do autor, mas de erro do próprio Judiciário, no que cabe aplicação da Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Em caso semelhante, assim tem se debruçado este Tribunal: Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Nota promissória. Prescrição. Inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Analisar a alegação de prescrição, considerando a interrupção do prazo prescricional no momento do protesto do título e a aplicabilidade da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A execução fundada em nota promissória prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n.o 57.663/1966). 4. Se a execução foi proposta no prazo legalmente previsto, eventual retardamento da citação não pode ser atribuído ao autor da demanda, ficando descartado o pronunciamento da prescrição, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 106/STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A alegação de prescrição do título executivo não se sustenta quando a execução é proposta dentro do prazo legal e a parte credora diligencia para localizar bens penhoráveis. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 202, 921, §1o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. (Acórdão 1976356, 0747755-70.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA INERENTE AO JUDICIÁRIO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Trata-se de apelação em face à sentença proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, em que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória. 2-A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento do direito pretensamente violado. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 3-No caso, interrompida a prescrição pela efetivação da penhora, o prazo prescricional só volta a correr se e quando reconhecida a impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o débito em execução. 4-Não obstante a tramitação do processo por longo período, é de fácil constatação que essa demora não pode ser imputável exclusivamente ao credor, quem se manteve diligente na persecução de seu crédito, motivo pelo qual a morosidade deve ser atribuída ao sistema judiciário. 5-O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106, súmula do Superior Tribunal de Justiça, é que a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. 6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2008760, 0004659-22.1987.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que extingue a execução fiscal, com fundamento na prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente diante da demora na citação do devedor e posterior redirecionamento ao espólio. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada em 25/8/2004 para cobrança de créditos de IPTU e TLP constituídos entre 01/01/2000 e 21/08/2003, dentro do prazo quinquenal da prescrição ordinária determinada no art. 174 do CTN. 4. Já para a prescrição intercorrente, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, aplicável a hipótese, previa que a citação pessoal do contribuinte era o fator que interrompia a prescrição do crédito tributário. 5. A Lei 6.830/80, art. 40, determina suspensão do processo quando não localizado o devedor, com início da prescrição após um ano de suspensão, nos termos das Teses ns. 566 a 571-STJ. 6. A jurisprudência admite a aplicação da Súmula 106/STJ quando a paralisação decorre exclusivamente da máquina judiciária, desde que a Fazenda Pública demonstre diligência. 7. No caso, a demora na citação e no redirecionamento decorreu de sobrecarga do serviço judiciário, não havendo desídia do exequente, que atendeu aos comandos judiciais. 8. A Súmula 106/STJ harmoniza-se com a Lei de Execução Fiscal, afastando a prescrição quando a Fazenda Pública atua com diligência e a paralisação é atribuível ao Judiciário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A demora na citação, quando atribuível ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente, desde que demonstrada a diligência do exequente.” (Acórdão 2045952, 0009122-29.2004.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Assim, citado por comparecimento espontâneo (conforme id 249259664), intime-se o réu para contestação à petição inicial. Abra-se prazo de 15 dias. Assim entende este TJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA POR ADVOGADOS SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NOTÍCIA DE POTENCIAL INCAPACIDADE CIVIL DO SEGUNDO RÉU. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 245 DO CPC. NULIDADE CONSTATADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO NOVO DOMICÍLIO DO RÉU. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA PARTE AO LONGO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROCESSO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO NO FORO DO CONTRATO E DO DOMICÍLIO DE AMBAS AS PARTES. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA DOS RÉUS PELA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Via de regra, constatado que a parte ré demonstrou ciência inequívoca da ação ao comparecer aos autos, representada por advogado, viabilizando pleno direito de defesa, entende-se como tendo sido atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado seja destituído de poderes para recebê-la, nos moldes do art. 239, § 1o, do CPC. 1.1. Na hipótese dos autos não se mostra viável a aplicação do referido entendimento, pois as circunstâncias em que apresentados os embargos à monitória não permitem concluir pelo suprimento do ato citatório, pois a procuração juntada aos autos não continha poderes para receber citação, e havia sido firmada há mais de 2 (dois) anos 1.2. Para além disso, a peça de defesa indica que o segundo réu, empresário individual que avalizou a cédula de crédito bancário que ampara a ação monitória, passou a apresentar quadro de demência gave associado ao mal de Alzheimer, revelando quadro de incapacidade aparentemente grave, com dependência do acompanhamento por terceiros em tempo integral, circunstância que torna imprescindível apuração da capacidade civil mediante citação pessoal, observando o procedimento estabelecido no art. 245 do CPC. [...] (Acórdão 1887909, 07082342120248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois “o executado foi regularmente citado por edital, com a devida nomeação de curador especial para sua defesa, em estrita observância aos arts. 72, II, e 256 do CPC”. Argumenta que foram esgotados todos os meios para localização do executado, sendo legítima a citação por edital, não havendo nulidade a ser reconhecida. Aduz, ainda, que eventual nulidade não poderia ser arguida em exceção de pré-executividade após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 03/12/2024, conforme certidão juntada aos autos, sendo a ação rescisória a via adequada para tal insurgência. Defende que a decisão agravada, ao declarar a nulidade da citação e da sentença, implica a desconstituição de atos executivos regularmente praticados, o que acarretaria grave risco de perecimento do crédito reconhecido judicialmente e comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante do fumus boni iuris, consubstanciado na validade da citação e na inadequação da via eleita, e do periculum in mora, em razão do risco de dilapidação patrimonial do agravado. Requer, em caráter liminar, a manutenção das restrições e bloqueios já realizados nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, bem como impedir o levantamento de quaisquer constrições até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e decretar a validade da citação por edital. Preparo no ID 252406338. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Ademais, ao decidir os embargos de declaração, assim decidiu Sua Excelência (ID 254458297): “Quanto ao pedido para "revogação da restrição sobre o veículo FORD/ECOSPORT, placa JIB-7775", indefiro, visto que foi imposta restrição RENAJUD de transferência, apenas, e referida restrição não possui o condão de ensejar limitação ao réu para que possa trafegar com o veículo normalmente sem que passe pelo constrangimento de ser parado indevidamente pela autoridade de trânsito. Tal restrição apenas impede a mudança de propriedade do veículo, no que este juízo mantém referida restrição de maneira cautelar, visto a execução que tramita e, conforme pesquisa SISBAJUD de id 247766494, o devedor não possui valores suficientes para satisfazer o credor, no que presentes perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso seja removida a restrição, além da indubitável probabilidade do direito”. Portanto, trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator